Tribunal: TJMT
Processo: 1016034-16.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016034-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), JAMES DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 459.487.471-15 (AGRAVANTE), NIWMAR SERPA registrado(a) civilmente como NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), JOSE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 068.545.161-53 (AGRAVADO), SIMONE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 469.504.001-87 (AGRAVADO), SIMONEI ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 531.619.981-20 (AGRAVADO), JOSE MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 632.630.841-00 (AGRAVADO), JOSEDELMA FONSECA DOS SANTOS - CPF: 304.199.051-20 (AGRAVADO), JOLIVAM MOREIRA ALVES - CPF: 048.451.291-91 (AGRAVADO), LAZARO MARQUES DAMACENO - CPF: 141.723.481-49 (AGRAVADO), JOSE JOAQUIM ALVES - CPF: 034.953.451-91 (AGRAVADO), JOSE GERALDINI - CPF: 006.946.571-15 (AGRAVADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), YKUO KOJIMA - CPF: 004.957.001-34 (AGRAVADO), ADONIAS ALVES NOGUEIRA - CPF: 131.304.044-49 (AGRAVADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), NAIDE PERONDI TORRES - CPF: 920.058.611-20 (AGRAVADO), ORADES ALVES NOGUEIRA - CPF: 773.776.561-15 (AGRAVADO), AVELINO EGIDIO TAQUES - CPF: 022.242.911-91 (AGRAVADO), CINEIA MOREIRA SANTOS - CPF: 762.522.721-91 (AGRAVADO), JOAQUIM ALVES DE ARAUJO - CPF: 043.817.501-87 (AGRAVADO), JOANA MOREIRA DOS SANTOS NETA MORETTI - CPF: 632.631.141-15 (AGRAVADO), LUZINETE DE SOUZA ARAUJO - CPF: 913.543.231-49 (AGRAVADO), GONCALO JOAQUIM DE ARAUJO - CPF: 141.788.501-72 (AGRAVADO), SEBASTIAO DUARTE TORRE - CPF: 022.797.891-91 (AGRAVADO), JOSE ALVES DE ARAUJO - CPF: 104.433.391-04 (AGRAVADO), ANTONIO PEDRO TAQUES NETO - CPF: 141.778.541-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a concessão do benefício da justiça gratuita ao autor e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a justiça gratuita pode ser concedida apenas com a declaração do requerente de hipossuficiência ou se é necessária a comprovação efetiva de insuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da justiça gratuita exige a comprovação da incapacidade financeira, em conformidade com o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, que prevê assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

4. No caso, os documentos apresentados demonstram a hipossuficiência do agravante, justificando a concessão da gratuidade de justiça.

5. Decisão em sentido contrário implicaria cerceamento ao acesso à justiça, incompatível com os princípios do Estado Democrático de Direito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para manter a concessão da justiça gratuita ao agravante.

Tese de julgamento: "A concessão do benefício da justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência, conforme o disposto no art. 5º, LXXIV, da CF/1988."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0043.18.001869-9/001, Rel. Des. Washington Ferreira, 1ª Câmara Cível, j. 29.01.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAMES DA SILVA DOS SANTOS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única de Dom Aquino/MT, que nos autos da Ação Ordinatória de Anulação de Ato jurídico nº 0000709-67.2011.8.11.0034, código 30031 movida em desfavor de JOSE MOREIRA DOS SANTOS e Outro (s), revogou a concessão do benefício ao autor; determinando a intimação para recolher as custas judiciais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito; concedendo ao demandante o benefício do parcelamento no limite de 06 (seis) parcelas consecutivas, na forma do artigo 233, §3º, do CNGC, devendo recolher no prazo de 30 (trinta) dias, a primeira parcela das custas e a taxas judiciarias, conforme o valor da causa, e as demais nos 05 (cinco) meses subsequentes, sob pena de extinção. (id. 219212219)

Sustenta o agravante que não possui renda fixa conforme se observa pelas cópias da CTPS anexa, não tendo condições de arcar com as custas de uma ação, pelo que declarou sua condição para fins de beneficiar-se da Justiça Gratuita.

Aduz que o fato de estar sendo o Agravante patrocinado por advogado particular, não impede que lhes sejam concedidos os benefícios mencionados, posto que resta comprovado nos autos a sua incapacidade.

Acrescenta que: o MM Juízo "a quo", ao revogar a assistência judiciária gratuita, deferida na distribuição da Ação, que garante aos hipossuficientes assistência judiciária gratuita (art. 5º, inciso LXXIV), bem como os Princípios Fundamentais do Estado Brasileiro enuncia como sendo um deles A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, que se efetiva,
in casu
, através a facilitação de acesso ao Poder Judiciário pela pessoa desprovida de recursos para o custeio do processo e que necessita buscar proteção aos seus direitos.

Por fim, afirma que a decisão não encontra amparo legal, pois não há qualquer prova ou indício de que não faça jus aos benefícios da justiça gratuita, ou seja, de que não se possa presumir que a afirmativa contida na petição inicial juntamente com os documentos colacionados não mereça crédito.

Requer a suspensão da decisão liminar para que seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, determinando-se o prosseguimento e o processamento da ação ordinária de anulação de ato jurídico, com os benefícios da assistência jurídica, requerida na exordial e deferida; no mérito, o recebimento e o provimento do presente recurso de Agravo, a fim de que, seja reformada a r. decisão, com a concessão definitiva dos benefícios da Justiça Gratuita ao Agravante.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 219614189)

Informações. (id. 22114695)

Petição da parte agravante, (id. 221776163)

Sem contrarrazões. (id. 229574169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JAMES DA SILVA DOS SANTOS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única de Dom Aquino/MT, que nos autos da Ação Ordinatória de Anulação de Ato jurídico nº 0000709-67.2011.8.11.0034, código 30031 movida em desfavor de JOSE MOREIRA DOS SANTOS e Outro (s), revogou a concessão do benefício ao autor; determinando a intimação para recolher as custas judiciais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito; concedendo ao demandante o benefício do parcelamento no limite de 06 (seis) parcelas consecutivas, na forma do artigo 233, §3º, do CNGC, devendo recolher no prazo de 30 (trinta) dias, a primeira parcela das custas e a taxas judiciarias, conforme o valor da causa, e as demais nos 05 (cinco) meses subsequentes, sob pena de extinção. (id. 219212219)

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE POBREZA. ELEMENTOS NOS AUTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. CONCESSÃO. I. Havendo indícios nos autos de que a atual situação econômico-financeira da Agravante não lhe permite arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe concedido o benefício da justiça gratuita.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0043.18.001869-9/001, Relator (a): Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 01/02/2019)

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Assim, tendo em vista os documentos novos juntados aos autos (ID’s. 221776167; 221776168 e 221776169), comprovam a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pelo agravante, e demonstram a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual imperioso manter o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para manter a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024